Tribunal: STF
Processo: RE 1315699
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Teresinha de Jesus de Campos Teixeira, em face do acórdão do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO. ATO JURÍDICO PERFEITO. ETERNIZAÇÃO DO PROCESSO. Não cabe novo pronunciamento acerca de matéria já decidida, se transcorrido o prazo para interposição do recurso cabível sem manifestação da parte, porquanto configurada a preclusão consumativa. Cuida-se, pois, de ato jurídico perfeito, prolatado em consonância orientação jurisprudencial da época, o que inviabiliza sua modificação, sob pena de se eternizar processos cujo mérito já fora examinado. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ÍNDICES INCIDENTES. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009. ADI N. 4357 E 4425. EFEITOS MODULATÓRIOS PENDENTES DE JULGAMENTO. Aplica-se correção monetária e juros de mora, conforme os índices da decisão transitada em julgado, até 30 de junho de 2009 [data de vigência da Lei n. 11.960/2009, quando passam a incidir uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados â caderneta de poupança — ao menos enquanto se aguarda a modulação de efeitos do julgamento da ADI n. 4357 e 4425. Exegese proferida pelo Supremo Tribunal Federal. RECURSO DESPROVIDO. ”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República, bem como afronta ao que restou decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADI’s 4357 e 4425.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Requisição de Pequeno Valor foi expedida em 13/02/2013. Dessa forma, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação da Lei nº 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25/3/2015 (ADI 4.357-QO e ADI 4.425-QO), razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÉRIA APLICÁVEL. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADI’S 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). CONFORMIDADE. 1. Tratando-se de precatório expedido antes de 25/03/2015, o caso não se submete ao âmbito de abrangência do RE 870.947/SE - Tema 810 da Repercussão Geral, mas ao decidido por esta SUPREMA CORTE no julgamento das ADI’s 4.357/DF e 4.425/DF - mais precisamente, em sede de questão de ordem. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1487232 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27-08-2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1480773 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30-04-2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25 DE MARÇO DE 2015. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária quanto a precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. O Supremo possui orientação no sentido da inadequação da incidência de juros compensatórios após a expedição do precatório. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1443735 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 19-04-2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente